Tribunal: TJMT
Processo: 1045549-35.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045549-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR MALAQUIA DA CUNHA - CPF: 983.223.461-15 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045549-35.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Arthur Malaquia da Cunha

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). EXISTÊNCIA LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA ESSE FIM. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO INDEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
O chefe do Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente e, de forma fundamentada, dispor sobre a conveniência e possibilidade, ou não, de concessão de reajuste geral anual para o funcionalismo e em qual momento pode ser concedido a revisão geral anual (RGA) aos servidores.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Todavia, a controvérsia da presente lide contraria jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula Vinculante nº 37: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”. Não obstante, seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da remuneração, o que não se constata nos autos. Assim, a pretensão autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “
o princípio da divisão funcional
[1] do pode
r impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição
”. Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

3. Em relação à matéria objeto destes autos, qual seja o recebimento de RGA, a Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 11.11.2019, no julgamento da Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá,

contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.0026112.75.2015.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, deu provimento ao recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, RETIFICOU o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:

“Ocorre, entretanto, que embora tenha ocorrido a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou o art. 37 da Constituição Federal, dando-lhe nova redação e, por conseguinte, impondo a obrigação da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não obstante a existência de inflação durante todo esse período, não aconteceu a necessária promoção por parte do Executivo Estadual de nenhum processo administrativo destinado a tornar efetiva a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores do estado naquele período.

Todavia, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não admite que o Poder Judiciário, desprovido de função legislativa, identifique a defasagem causada pela inflação e fixe o índice de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento no Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor, frente à inflação, o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo e das conveniências subjetivas de sua avaliação.

A eminente Ministra Ellen Gracie em decisão proferida no AgRg no REsp nº 873.431-RS que foi admitido à apreciação do STF, decorrente da matéria discutida, assentou:

A concessão pelo Poder Judiciário de diferenças salariais ou mesmo indenização pelo não reajuste de rendimentos representaria, na prática, a própria concessão do reajuste de vencimentos, indo de encontro à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

No STJ, o entendimento fixado segue os pronunciamentos do STF:

O Supremo Tribunal Federal, por ambas as turmas, tem entendido não ser cabível indenização por mora do Chefe do Poder Executivo em dar início ao processo legislativo tendente a assegurar aos servidores a revisão geral anual, prevista no art.37, inciso X, da Constituição Federal. Diante do posicionamento da Suprema Corte, impõe-se julgar improcedente o pedido de indenização, remanescendo prejudicada qualquer discussão a respeito de matéria infraconstitucional envolvida. Agravo Regimental Improvido. (STJ - 5ª. Turma- Resp. n.º 960.510/RS- Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. em 25/10/2007 – DJU 17/12/2007, p 334).

(...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE -AgRg. n.º494.782/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no D.J. de 16 de fevereiro de 2007, concluiu que não compete ao Poder Judiciário decidir acerca da responsabilidade civil do Chefe do Poder Executivo pela omissão legislativa, no que tange à revisão geral anual de servidores públicos.

O acórdão do respectivo julgado ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo. II -
A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão
. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo não provido”
[Negritei]

Este Tribunal tem seguido a orientação consagrada pelo STF, conforme se vê dos acórdãos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE GERAL E ANUAL DE VENCIMENTOS - REPARAÇÃO PELA MORA LEGISLATIVA - INCABIMENTO - JULGAMENTO DA ADIN N.º 2512-1/MT PELO STF - AUSÊNCIA DE PRAZO - CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PELO JUDICIÁRIO - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a mora do Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para a elaboração do projeto de lei referente à revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos (ADIN n.º 2512-MT), não estabeleceu prazo. Logo, descabida a indenização por dano material.

Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização, concernente à revisão geral anual de servidores públicos, por constituir atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei para tal mister.

(TJ/MT, RAC nº 36225/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 08.02.2011). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. “[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal.
[...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114).
(Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

(...)

Portanto, o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes”,

4. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021